Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. IMPUGNAÇÃO DO RÉU REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário.
2. Na hipótese, revela-se lícito o arresto na conta bancária do agravante a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. Há fortes indícios de que, como patrono da autora, o réu recorrente recebeu valores de titularidade de sua cliente sem repasse da quantia devida.
3. Não há plausibilidade jurídica em relação à tese sustentada pelo réu agravante visando o imediato desbloqueio do valor encontrado em sua conta bancária.
4. Recurso conhecido e não provido.